Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-35.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001022-35.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), JOCEMARA DE PAULA DA SILVA 02989241965 - CNPJ: 14.583.368/0001-34 (APELADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA – OBSERVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal assegura a célere análise das demandas administrativas e judiciais, e a demora injustificada impende na suspensão do ato oriundo da desídia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Jocemar de Paula da Silva
, concedeu a segurança pleiteada, a fim de que o Recorrente se abstivesse de desocupar a área comercial do Recorrido até a análise da impugnação administrativa formulada.

O Apelante, então, sustenta que o ato administrativo de desocupação se encontra em consonância com a legislação pátria, o que possibilitaria a medida sem a análise prévia da impugnação realizada pelo Recorrido.

Dessa forma, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

O Apelado, no ID nº 3809692, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5020758, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020